Tribunal: TJDFT
Processo: 0723694-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste na avaliação da legitimidade da devedora, ora agravante, no decorrer da fase de cumprimento de sentença, para figurar no polo passivo da relação jurídica processual.
2. A legitimidade da agravante para integrar o polo passivo da demanda consiste em questão decidida no processo de conhecimento e já acobertada pelos efeitos da coisa julgada.
3. Os efeitos da coisa julgada impedem que a ilegitimidade passiva seja suscitada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença e reexaminada na referida fase do procedimento comum, por força dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.